Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736729-41.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EVALDO DE MOURA PADUA FILHO, MICHAELA GUIMARAES FERREIRA PADUA AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ EVALDO DE MOURA PÁDUA FILHO e MICHAELA GUIMARÃES FERREIRA PÁDUA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados no ID 240073957, em que alegam que o débito discutido nos autos já foi objeto de acordo homologado judicialmente no processo 0740136-62.2019.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasilia/DF, cuja íntegra foi juntada no ID 240073958. A exequente, por sua vez, se manifestou no ID 243990536, para requerer o não conhecimento da exceção de pré-executividade, pois não versa sobre matéria de ordem pública, sendo necessária a dilação probatória, o que não é admitido por essa via. Na hipótese do conhecimento da exceção, sustenta sua rejeição, ao argumento de que não houve qualquer novação da dívida e de que o débito discutido nestes autos não foi abarcado pelo acordo do processo 0740136-62.2019.8.07.0001. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, cabível para a análise de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória. Nesse contexto, admite-se sua utilização para discutir o adimplemento da obrigação por meio de novação, formalizada em acordo homologado judicialmente em outro processo, desde que a controvérsia possa ser resolvida com base na prova documental já constante dos autos. No caso, conheço da exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, por estar instruída com documentação suficiente à sua análise. Passo ao exame do mérito. O processo no 0740136-62.2019.8.07.0001 foi ajuizado pela parte ora exequente contra os mesmos executados, visando à cobrança de mensalidades escolares referentes ao período de fevereiro a dezembro de 2015 (ID 240073958, p. 6/11). Diante da revelia dos réus, foi proferida sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial (ID 240073958, p. 59/60). Posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, foi homologado acordo entre as partes quanto ao valor atualizado do débito (ID 240073958, p. 86/90), sem qualquer ressalva quanto à inclusão de valores estranhos ao objeto da demanda, ou seja, além das mensalidades do ano de 2015. Diante disso, não é possível presumir que o débito ora executado tenha sido abrangido pelo acordo celebrado naqueles autos. Assim, respeitando-se os limites da via estreita da exceção de pré-executividade, rejeito a pretensão deduzida pelos executados. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 229924501.” Os Agravantes sustentam (i) que o débito que constitui o objeto da presente demanda, relativo às mensalidades escolares de 2019, existia ao tempo em que foi homologado acordo no Processo 0740136-62.2019.8.07.0001; (ii) que o acordo foi celebrado “para encerrar integralmente débitos acumulados por diferentes alunos da mesma unidade educacional, evidenciado, inclusive, pelo valor acordado, superior a 130% do valor originário”; (iii) que “não se justificaria, sob qualquer ótica, que um débito de R$ 24 mil fosse convertido em obrigação de R$ 56 mil sem que isso representasse a consolidação de todos os débitos pendentes entre as partes, inclusive, e especialmente, aqueles ora objeto desta nova execução”; (iv) que o débito daquela demanda, ainda que acrescido de juros e correção monetária, não superaria R$ 31.438,29; e (v) que a cláusula terceira do acordo demonstra que o valor pago alcançou “todas as verbas devidas, sem exceção de nenhuma”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a inexigibilidade do título executado”. Preparo recolhido (IDs 75713328 e 75926930). É o relatório. Decido. Os Agravantes sustentam, em suma, que a dívida cobrada foi extinta pelo acordo homologado no Processo 0740136-62.2019.8.07.0001, cujo teor se transcreve: “ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELIT ANA MARIA MONTESSORI, entidade educacional denominada ESCOLA MARIA MONTESSORI, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade econômica, inscrita no CNPJ sob o no. 13.350.057/001-62, ora Autor/Credor e LUIZ EV ALDO DE MOURA PÁDUA FILHO, brasileiro, portador da cédula de identidade n.0: 1817385 SSP/MG, inscrito no CPF sob no. 823.542.351-00, residente e domiciliada na SIDN QL 12, conj 04, casa 09, Lago Norte, Brasília - DF CEP 71.525-245, e-mail: luiz.padua(@gmail.com, ora Réu/Devedor, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos do art. 842 do Código Civil - CC, exporem e requerem o que segue: CLÁUSULA PRIMEIRA. O Réu concorda que o valor atualizado do débito, acrescido dos honorários advocatícios legais, perfaz a quantia de RS 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais}, sendo que R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) se referem à dívida principal e R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) consistem nos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte Credora. Parágrafo primeiro. O valor principal de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) deverá ser pago da seguinte maneira: No de parcelas Valor da prestação Data de vencimento 1 R$ 1.000,00 25/09/2021 2 R$ 1.000,00 25/10/2021 3 R$ 1.000,00 25/11/2021 4 R$ 2.000,00 25/12/2021 5 R$ 2.000,00 25/01/2022 6 R$ 4.000,00 25/02/2022 7 R$ 1.000,00 25/03/2022 8 R$ 1.000,00 25/04/2022 9 R$ 1.000,00 25/05/2022 10 R$ 3.000,00 25/06/2022 11 R$ 2.000,00 25/07/2022 12 R$ 1.000,00 25/08/2022 13 R$ 1.000,00 25/09/2022 14 R$ 1.000,00 25/10/2022 15 R$ 1.000,00 25/11/2022 16 R$ 2.000,00 25/12/2022 17 R$ 2.000,00 25/01/2023 18 R$ 4.000,00 25/02/2023 19 R$ 1.000,00 25/03/2023 20 R$ 1.000,00 25/04/2023 21 R$ 1.000,00 25/05/2023 22 R$ 3.000,00 25/06/2023 23 R$ 2.000,00 25/07/2023 24 R$ 1.000,00 25/08/2023 25 R$ 1.000,00 25/09/2023 26 R$ 1.000,00 25/10/2023 27 R$ 1.000,00 25/11/2023 28 R$ 2.000,00 25/12/2023 29 R$ 1.000,00 25/01/2024 30 R$ 1.000,00 25/02/2024 31 R$ 1.000,00 25/03/2024 32 R$ 1.000,00 25/04/2024 TOTAL: R$ 52.000,00 Parágrafo segundo. O pagamento referente ao débito principal iniciará em 25/09/2021, e deverá ocorrer mediante transferência bancária para a conta da Autora/Credora qual seja: Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELIT ANA MARIA MONTESSORI; CNP J: 13.350.057 /001-62; BANCO: 341 - ITAÚ AGÊNCIA: 4072 CONTA CORRENTE: 01449-3 CLÁUSULA SEGUNDA. O Réu pagará, ainda, a quantia de a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a titulo de honorários advocaticios, devidos aos patronos da Credora, mediante boleto bancário, com vencimento para 10 (dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do acordo, dividido da seguinte forma: No de parcelas Valor da prestação Data de vencimento 1 R$ 2.800,00 25/07/2021 2 R$ 1.000,00 25/08/2021 3 R$ 1.000,00 25/09/2021 Parágrafo primeiro: Todos os boletos referente ao pagamento de honorários, serão encaminhados ao endereço de e-mail: luiz.padua@grnail.com; sendo obrigação do Réu/Devedor enviar os comprovantes de pagamento para os e-mail's: matheussouza@scaadv.com. br e guilherrne@scaadv.com. br CLÁUSULA TERCEIRA. O montante a ser pago e descrito acima se destina à quitação de todas as verbas reclamadas no cumprimento de sentença, bem como de todas as verbas devidas sem exceção de nenhuma, inclusive dos honorários. Assim, cada parte arcará com os honorários contratuais perante decorrente dos fatos narrados nestes autos e em razão da dívida existente e descrita nesta ação. CLÁUSULA QUARTA. Após feito o pagamento do valor retro estipulado, e as devidas compensações dos valores pagos, a presente transação produzirá entre as partes o efeito de coisa julgada, para todos os fins e efeitos de direito, renunciando as partes, expressamente, a quaisquer recursos eventualmente cabíveis. CLÁUSULA QUINTA. Uma vez recebido o montante descritos nas cláusulas la e 2a, com a devida compensação dos valores; e com o envio dos comprovantes de pagamento de cada depósito aos patronos da Autora, via e-mail, nos seguintes endereços eletrônicos: guilberrne@scaadv.com. br, matheussouza\a)scaadv.com.br mateus@scaadv.com.br, a Autora/Credora outorgará, automaticamente, ao Réu/Devedor a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar ou repetir a qualquer título, todas e quaisquer verbas, sem exceção de nenhuma, decorrentes da dívida existente e objeto da presente demanda, produzindo a presente transação o efeito de coisa julgada entre as partes, nos termos do disposto no artigo 849, do Código Civil (CC), para todos os fins e efeitos de direito, renunciando a quaisquer recursos, eventualmente cabíveis. CLÁUSULA SEXTA. O inadimplemento de qualquer parcela, implicará em multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito remanescente, ficando a critério dos Credores (Autora e patronos) executá-la. Incidirá, também, a cobrança de juros de 1 % ao mês, mais atualização monetária. O inadimplemento, também, implicará em vencimento antecipado das parcelas vincendas, inclusive no que se refere aos seus consectários legais, descontando-se eventuais pagamentos realizados por parte da devedora. CLÁUSULA SÉTIMA. Em caso de custas finais deverão ser suportadas pelo Réu/Devedor. CLÁUSULA OITAVA. As partes renunciam ao direito sobre o qual se funda à ação, e todas as ações e exceções decorrentes dos fatos narrados na exordial, exceto o direito de exigir o cumprimento do presente acordo. Outrossim, requerem a V.Exa., que por se tratar de livre vontade dos litigantes, digne-se homologar o presente acordo e após homologado e cumprido, seja o feito declarado EXTINTO, em conformidade com o artigo 487, inciso III, "b" do Código de Processo Civil (CPC), sendo arquivado, oportunamente. Por fim, requer-se a suspensão do processo até o pagamento da última parcela em 25/04/2024.” Levando em consideração que o débito ora cobrado existia à época da celebração do acordo no Processo 0740136-62.2019.8.07.0001, o valor da dívida reconhecida e a amplitude da sua cláusula terceira, divisa-se, pelo menos em sede de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora advém das consequências da continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator